Tribunal: TJDFT
Processo: 0741134-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos recorrentes manifestarem-se acerca da preliminar arguida nas contrarrazões (ID 74110492). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46